Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA. CABIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante, aponta vício de erro material no julgado ao argumento de que a teoria finalista mitigada não poderia ser aplicada ao caso, haja vista o embargado não ser vulnerável por ser “analista de infra TI”.
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido - providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 6 da ementa, não havendo falar em erro material.
6. Assim sendo, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.